Tribunal: TJSP
Processo: 1501291-22.2020.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Roubo – Apelação – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Nulidade processual não demonstrada – Rejeição da matéria preliminar – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Absolvição ou desclassificação– Impossibilidade – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito – Sentença mantida – Recurso desprovido.